Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723789-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDEISA FERREIRA CARMO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID origem 194019158), que, nos autos cumprimento de sentença proposto em desfavor do agravante por ALDEISA FERREIRA CARMO RODRIGUES (processo no 0707053-38.2018.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada “indeferiu a aplicação da SELIC a contar de 09/12/21, data da entrada em vigor do artigo 3o da Emenda Constitucional (EC) n.o 113/2021”, sustentando a necessidade de reforma nesse tocante. Sustenta que, em que pese o título judicial tenha estabelecido a TR como índice a ser aplicado para fins de correção monetária, a decisão na origem rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados e determinou a aplicação do IPCA-e, pelo que, segundo alega, haveria a infringência à coisa julgada na utilização de índice distinto estabelecido naquele. Defende que, diante da superveniência da EC 113/21, seja determinada a aplicação da SELIC a contar de 9/12/21, de modo que o montante apurado até 8/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 9/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros, ao argumento de ser aludida norma “aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora” , e também no Tema Repetitivo 491 do STJ (REsp 1.205.946/SP). Argumenta, assim, que “revela-se equivocada a r. decisão agravada, na medida em que a correção monetária e os juros de mora constituem relação de trato sucessivo, configurando a edição de nova norma jurídica o fator determinante à aplicação imediata do novo índice de correção monetária e juros de mora”, pontuando, ainda, “o Tema de Repercussão Geral no 494: a eficácia da coisa julgada é alterada pela edição de norma a regular os efeitos futuros de relação jurídica continuativa”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, porquanto entende preenchidos os requisitos, requerendo, no mérito, a reforma da decisão, com o acolhimento da impugnação que sustenta no fito de que “seja determinada a incidência da SELIC a partir de 09/12/21, a fim de que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, e seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por procurador distrital, e dispensado de recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifica-se que a parte agravante preenche os requisitos necessários à concessão da medida liminar, notadamente quanto à aplicação da Taxa SELIC. O debate de fundo sobre o qual se estabeleceu a irresignação do agravante concerne ao critério de correção monetária do débito fazendário, sobre o qual o Supremo Tribunal Federal, em 2015,no julgamento das ADI no 4.357 e 4.425, que versaram acerca da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 62/2009, a qual instituiu o último regime de pagamento de precatórios, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento das mencionadas ADI para manter o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos precatórios até o dia 25/3/2015, data após a qual os créditos em precatórios deveriam ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Veja-se que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. Tendo em vista que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 não foi impugnado originariamente, a decisão de inconstitucionalidade por arrastamento nas ADI no 4.357 e 4.425se limitou à pertinência lógica do art. 100, § 12, da CRFB, estando relacionada ao segundo momento de incidência de atualização monetária acima mencionado. Em caso concreto apresentado perante o STF por meio do RE 870.947/SE, o critério de correção monetária previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, retornou àquela Suprema Corte, ao argumento de que o citado dispositivo legal não restou declarado inconstitucional em sua totalidade quando do julgamento das ADI no 4.357 e 4.425 e que diversos tribunais locais estenderam a decisão do STF nas citadas ADI de modo a abarcar também a atualização das condenações, relacionadas ao primeiro momento, referente ao processo de conhecimento, e não apenas à inscrição do crédito em precatórios e seu pagamento. Por esse motivo o STF reconheceu a repercussão geral no RE 870.947/SE, de modo a orientar o jurisdicionado e uniformizar a aplicação quanto ao disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, no tocante à atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. O acórdão que julgou o mérito do RE 870.947/SE restou publicado no DJe de 20/11/2017, cuja ementa transcrevo a seguir: “JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, julgamento concluído em 20.9.2017, DJ 20.11.2017 Depreende-se, portanto, que foi declarada a inconstitucionalidade doart. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A fim de guardar coerência e uniformidadeentre o entendimento externado noRE 870.947/SEe oque foi decidido nas ADIno 4.357 e 4.425,de forma a assegurara identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação doÍndice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. Importante asseverar que foram interpostos embargos de declaração, nos quaisfoi alegada a existência de omissão quanto à necessidade de modulação de efeitos temporais da inconstitucionalidade declarada, tendo-lhes sidodeferidoefeito suspensivo, com fundamento no art. 1.026, § 1o, do CPC c/c o art. 21, V, do RISTF, consoante decisão publicada em 25/9/2018. Ao analisar o tema, o Plenário do STF rejeitou, por maioria, todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, nos termos dodecisumpublicado no DJe de3/2/2020. Acrescente-se a isso que, seguindo a orientação emanada pelo STF noRE 870.947/SE, publicada no DJe de 20/11/2017, o STJ, noREsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, já havia fixado os seguintes parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).(...)” REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 Em outras palavras, no concernente às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, restou decidido pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária desde janeiro/2001. Deve ser ressaltado que o entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5.348, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. Repise-se que a decisão proferida na ADI no 5.348produz eficácia contra todos e efeito vinculante, em razão do disposto no § 2o do art. 102 da CRFB, observada a Lei no 9.868/1999. Na espécie, compulsados os autos de origem, verifica-se que, após exaurida a fase cognitiva, fora proposto o cumprimento da sentença no processo n. 0707053-38.2018.8.07.0018, o qual tramita perante o juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Considerando que, à data da propositura do cumprimento de sentença citado (21/12/2023 – ID origem 182643927), o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, considerando a declaração de sua inconstitucionalidade, nessa análise perfunctória, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. Levando-se em consideração o decidido no RE 870.947/SE e na ADI 5.348, não vislumbro óbice, ao menos nesta análise prefacial, ao pleito do credor/agravado, acolhido pelo Juízo, referente ao envio do cálculo oriundo à Contadoria Judicial para aplicação do IPCA-E, na forma do determinado no REsp 1.495.146/MG (Tema no 905). No concernente à tese elencada pelo DISTRITO FEDERAL em suas razões recursais, cumpre mencionar que o posicionamento do Juízo a quo não acarreta, a priori, violação à coisa julgada nem à preclusão, poiso STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Logo, eventual lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. Ademais, consoante decidido no REsp no 1.143.471/PR (Tema no 289), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, os cálculos apresentados serão considerados imutáveis na hipótese de extinção da execução ou do cumprimento de sentença pelo pagamento e após decisão transitada em julgado, sendo que até momento anterior à esta decisão, poderá ser comunicada a existência de erro. Não se pode deixar de trazer aos autos, também, que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146/MG (Tema no 905), também julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. Veja-se: “4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” Por consectário, na espécie, embora estabelecida a TR como índice de correção monetária na sentença, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, motivo pelo qual referido índice não pode ser aplicado ao caso, constatando-se, assim, a ausência de probabilidade do direito vindicado pelo recorrente em relação à aplicação da correção monetária pelos índices da caderneta de poupança (TR). Assim sendo, percebe-se, quanto ao pedido de aplicação da Taxa SELIC, que há probabilidade do direito invocado pelo Distrito Federal. Isso porque, não se pode deixar de registrar que a Emenda Constitucional no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública e tendo em vista toda a fundamentação já exposta, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. Repise-se que o art. 3o da EC no 113/2021 não pode ser aplicado de forma retroativa, em razão do princípio da irretroatividade das leis, e que a lei que define os juros e a correção monetária possui natureza processual, logo, publicada nova lei tratando da matéria, deve esta ser aplicada aos processos em curso, em razão de tais consectários legais incidirem sob um regime de trato sucessivo, observando-se o princípio tempus regit actum. Por consectário, ainda que a decisão transitada em julgada imponha a aplicação dos índices anteriores, haverá incidência da SELIC sobre tais valores a partir de 9/12/2021, não havendo se falar em sua aplicação apenas sobre o valor principal. Nesse sentido manifestou-se o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente. Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos. Nesse sentido: AgInt no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; AgInt no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021; AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.) Tendo em vista que a SELIC se trata de índice composto, que serve como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, a jurisprudência pátria já se manifestou em diversas oportunidades acerca da vedação de cumulação da SELIC com outros índices de juros e de atualização monetária, por configurar bis in idem. Por consectário, em razão do disposto no art. 3o da EC no 113/2021, que estabeleceu a incidência apenas da SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, a partir de 9/12/2021 não haverá mais a incidência simultânea de novos juros de mora ou de outro índice de correção monetária sobre os valores objeto do cumprimento de sentença. Vale trazer aos autos que, em observância ao entendimento aqui externado, a Justiça Federal da Seção do Rio Grande do Sul disponibilizou em seu sítio eletrônico (https://www2.jfrs.jus.br/atualizacao-pela-selic-de-acordo-com-a-ec-113-21/) como proceder à atualização dos valores das condenações impostas à Fazenda Pública de acordo com a EC no 113/2021. Apenas a fim de esclarecimento, ainda que proposta ADI no 7.047 perante o STF a fim de analisar a (in)constitucionalidade do art. 3o da EC no 113/2021, é certo que aquele Supremo Tribunal ainda não se manifestou sobre o pedido de tutela de urgência nela formulado, concernente à suspensão, in totum, da “eficácia do texto autônomo e das alterações constitucionais e transitórias promovidas pela Emenda Constitucional no 113, ou, subsidiariamente, a suspensão da eficácia dos arts. 100, § 9o da CF/88 (redação dada pela EC no 113/2021); arts. 101, § 5o e 115 do ADCT (redação dada pela EC no 113/2021), bem como dos arts. 3o, 4o, § 4o e 5o do texto autônomo da EC no 113/2021”. Nessa senda, tendo em vista que o art. 3o da EC no 113/2021 encontra-se sob o manto da presunção de constitucionalidade, deve ser aplicado ao caso. Assim, se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado em relação à aplicação da Taxa SELIC a partir de 9/12/2021. Outrossim, o prosseguimento do feito, com eventual cálculo com aplicação de índices errados – sem levar em consideração a Taxa SELIC - poderá trazer prejuízo para as partes, assim como terá potencial de violar os princípios da celeridade e economia processual. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator